Tribunal: TJMT
Processo: 1038209-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038209-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA SANTIAGO FREITAS LOPES SANTOS - CPF: 812.786.751-91 (ADVOGADO), JULIANO MORENO KERSUL DE CARVALHO - CPF: 795.298.951-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JULIANO MORENO KERSUL DE CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA e Outros

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de valores devidos e limitar os descontos incidentes sobre seus proventos mensais ao percentual de 30%, nos autos de ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, proposta com base na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender imediatamente os descontos e limitar os valores a serem debitados mensalmente da remuneração do devedor, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 prevê rito próprio para a repactuação de dívidas de consumidor
superendividado
, com fase conciliatória prévia, sendo prematura a concessão de tutela de urgência antes da apresentação e análise do plano de pagamento pelos credores.

4. A existência de descontos superiores a 30% da renda mensal, por si só, não autoriza, de forma automática, a concessão da liminar pleiteada, devendo-se observar a instrução mínima do feito e a manifestação dos credores, conforme previsão legal.

5. Inexistência, neste momento processual, de probabilidade
do direito apta
a justificar a antecipação da tutela recursal.

6. Decisão agravada que se alinha à sistemática procedimental da Lei do
Superendividamento
e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela provisória para limitar
descontos e suspender a exigibilidade de débitos em ação de
superendividamento
antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, salvo evidência concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1008136-49.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TJMG, AI nº 10000191233048001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 28.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por JULIANO MORENO KERSUL DE CARVALHO, contra decisão interlocutória (ID. 210354465 – Autos de Origem nº 1009854-29.2025.8.11.0006), proferida pelo Juízo
da 2ª

Vara Cível
Comarca de Cáceres-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na suspensão da exigibilidade dos valores devidos e na limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos mensais ao percentual de 30%, nos autos da ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, sob os seg
uintes fundamentos
:

“[...
]
Cuida
-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por JULIANO MORENO KERSUL DE CARVALHO, contra BANCO DO BRASIL S/A e outros, todos qualificados nos autos, na qual alega que se encontra em situação de
superendividamento
e requer a repactuação das suas dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A parte autora afirma que possui encargos financeiros mensais oriundos de contratos celebrados junto aos bancos e instituições demandadas, que, quando somados, correspondem a mais de 100% da sua renda mensal.

Diante disso, volve-se ao Judiciário a fim de requerer, em sede de tutela de urgência a determinação do Juízo para suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte requerente,
e também
a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Em princípio, recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal.

De igual modo, há que se deferir a gratuidade de Justiça à requerente, vez que atende às condições estabelecidas no art. 98 CPC.

Em sede de antecipação da tutela, a parte autora postula pela suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte requerente.

Pertinente à tutela provisória, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Apesar das substanciosas alegações da parte autora, tenho que a pretensão de limitação/suspensão de contratos de empréstimos e cartões de crédito, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Dos autos, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento probatório para mais esclarecimentos acerca dos contratos celebrados entre a parte autora e réus, a fim de perquirir solução pautada no princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto a parte devedora não pode ser privada integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de
5
(cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário
observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças e descontos relativos aos contratos mencionados, pois a legislação em comento não prevê tal suspensão, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. A04-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

A interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.

(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.(N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Por conseguinte, nesse ponto está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada para suspensão do total de débitos mensais, tampouco limitação do pagamento destes em 30% da sua remuneração líquida, conforme requerido (art. 300 do CPC).

Noutro giro, consta na petição inicial pleito de inversão do ônus da prova.

É sabido que referente ao ônus da prova compete à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e extintivos.

Contudo, o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº
8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII).

A parte requerente na relação consumerista ocupa posição de hipossuficiência técnica, uma vez que a demonstração dos contratos é mais facilmente produzida pela instituição responsável pelo banco de dados, ora requerida, de forma que esta pretensão há de ser deferida.

Nestes termos, colha-se do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE - MAIOR FACILIDADE DO FORNECEDOR EM PRODUZIR - PROVIMENTO DO RECURSO. Sendo o consumidor hipossuficiente e tendo o fornecedor maior facilidade em produzir a prova, deve ser deferida a inversão do seu ônus, seja por aplicação do art. 6º, VIII do CDC, ou pelo art. 373, § 1º do CPC.” (TJ-MG - AI: 10000191233048001 MG, Relator: Antônio Bispo
, Data
de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 05/02/2020).

Isso posto
e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c) Indeferir a liminar, conforme argumentos lançados acima, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC;
[
...]”

O Agravante sustenta que se encontra em situação de
superendividamento
, com encargos financeiros mensais que superam 100% de sua renda líquida, impossibilitando sua subsistência digna. Aduz que o indeferimento da liminar esvazia o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa garantir o mínimo existencial ao consumidor.

Afirma que a decisão agravada se baseou na necessidade de aprofundamento probatório e na realização da audiência de conciliação, ignorando os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, os quais, segundo sustenta, estão presentes no caso concreto.

Assevera que a negativa da liminar compromete o resultado útil do processo, pois sua condição financeira pode se agravar a ponto de inviabilizar qualquer proposta de repactuação. Ressalta ainda que a manutenção dos descontos em patamar superior a 30% de sua renda configura violação de direito fundamental,
gerando risco iminente à sua dignidade.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a limitação dos descontos a 30% sobre seus rendimentos líquidos.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID
325960393

proferida por este Relator.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em sua manifestação (ID. 330255363), sustenta a regularidade das contratações realizadas com o agravante e argumenta que a limitação dos descontos sem a prévia comprovação da origem e legalidade das dívidas representa indevida intervenção judicial em contrato válido. Destaca a ausência de comprovação concreta da
hipervulnerabilidade
e defende que a matéria deve ser examinada somente após a instrução adequada.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez (ID. 330413859), defende que inexiste verossimilhança nas alegações da parte agravante, bem como risco de dano irreparável, pois os descontos derivam de obrigações válidas e assumidas voluntariamente. Ressalta que a limitação judicial de descontos não pode ser automática, sendo indispensável
a
comprovação detalhada da renda, das dívidas e da destinação dos recursos, o que não se verifica nos autos neste momento processual.

Já a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., em suas contrarrazões (ID. 331690871), argumenta que o agravante não demonstrou de forma suficiente a sua real incapacidade de arcar com os compromissos assumidos. Destaca a ausência de prova inequívoca do comprometimento total da renda e do risco de dano irreparável, defendendo, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela concessão da gratuidade da justiça (ID. 325465930).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JULIANO MORENO KERSUL DE CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
2ª Vara
Cível
da
Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de valores devidos e limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos líquidos do autor ao percentual de 30%.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a limitação dos descontos e
a suspensão dos débitos pleiteadas
pelo autor não poderiam ser analisadas de plano, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do
CDC, diante da necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos contratos envolvidos.

Ressaltou, ainda, que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a tentativa de conciliação como etapa inicial e fundamental para eventual reestruturação do passivo do consumidor.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte recorrente.

Como bem destacado quando do indeferimento da liminar, n
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Assim, impende salientar que, para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão interlocutória agravada.

No caso em exame, verifica-se que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pleiteada na origem e objeto do mérito deste agravo de instrumento, não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja-se:

Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com
vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
-
Grifo nosso

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de
superendividamento
para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do
a
rt. 104-B
e parágrafos
do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de
2021)

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de
2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de
2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de
2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de
2021)

Assim, extrai-se que a parte Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas (
superendividamento
) que
possui ritos específicos que devem ser seguidos
.

Verifica-se que, perante o ajuizamento de demanda dessa natureza, a lei determina que sua instauração
deve
se dar com vistas à realização de audiência conciliatória na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, momento em que se preserva o mínimo existencial.

Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada
, embora por fundamento diverso,

privilegia
justamente a aplicação dos termos acima transcritos com vistas à realização prévia da audiência de conciliação, logo, a audiência ainda não ocorreu e nem foi apreciada a proposta de plano de pagamento.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante a justificar a reforma da decisão recorrida.

Isso porque,
o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo
primevo
juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados
firmados pela agravante, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições
em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Com efeito, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, de modo que, sob esse contexto, ao menos nesta esfera de cognição em segunda instância, tem-se que andou bem o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme
cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora.

(N.U 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
-
Grifo
nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL
DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023)
-
Grifo
nosso

Assim, ao menos nesta fase processual, não se constata, no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025